Tribunal: TJDFT
Processo: 0730387-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0730387-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da decisão proferida em sede de Plantão Judicial (ID 61920985), que ora ratifico. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, em 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.